Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719465-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BATISTA PERDIGAO DOS REIS AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ALESSANDRA BATISTA PERDIGÃO DOS REIS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de cumprimento de sentença proposta em desfavor de AUTO VIP CAR – CENTRO AUTOMOTIVA LTDA - ME, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 125152203): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 116354518). Ante a ausência da planilha do débito que entende ser devido, este juízo determinou que o executado apresentasse nos autos a referida comprovação dos cálculos. O exequente se insurgiu contra a decisão, sob a alegação de que a impugnação deveria ser liminarmente indeferida, com base no § 5o, do artigo 525, do CPC/2015. A emenda à impugnação foi autorizada por este Juízo em cumprimento aos artigos 9o e 10 do mesmo código, visto tratar-se de matéria amparada nos princípios da ampla defesa e no contraditório. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova e, a fim de embasar a decisão deste julgador, prudente a decisão de determinar a comprovação dos fato alegados na impugnação. Dessa forma, acolho a planilha do débito apresentada e deixo para apreciar o seu mérito após manifestação do exequente. Intime-se o exequente para manifestação no prazo de cinco dias. Após, retornem-me conclusos.”. Irresignada, a exequente/agravante interpôs o presente recurso. Pleiteia, em síntese, a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja declarada inadmissível a planilha apresentada pela parte executada/agravada e liminarmente indeferida a impugnação apresentada na origem pelo ora recorrido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, não se verifica o interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Conforme afere-se na origem, após a propositura do respectivo cumprimento de sentença pela ora agravante, o agravado apresentou impugnação. No entanto, por não constar da petição do executado planilha do débito que entende ser devido, o MM. Juízo a quo determinou que fossem apresentados os respectivos cálculos, sob pena de não exame da parte que alega excesso de execução (§ 5o). Posteriormente, recebida a respectiva planilha, insurgiu-se a exequente/agravante, alegando a extemporaneidade do ato e pleiteando o indeferimento liminar da impugnação ao cumprimento de sentença e a inadmissibilidade da planilha de cálculos apresentada pela parte contrária. Ocorre que, ainda da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou nova decisão, por meio da qual – reconhecendo a divergência das partes em relação ao valor da dívida – determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo atualizado do débito, devendo incidir os encargos do artigo 523, §1o, do CPC (ID n° 131139041). Em momento posterior, a própria agravante/exequente apresentou manifestou sua anuência aos cálculos apresentados pelo Núcleo de Contadoria (id. 131402545, 131402546 e 131402547), ressaltando, inclusive, sua elaboração adotou os parâmetros indicados na sentença condenatória, os encargos moratórios e as penalidades atinentes à fase de cumprimento de sentença. Trata-se da prática de ato posterior à interposição do agravo de instrumento que denota a perda superveniente do interesse recursal, pois a anuência dos cálculos apresentados pela contadoria judicial é incompatível com o objeto da pretensão deduzida no recurso, que se refere à desconsideração da planilha de cálculos apresentada pelo executado/agravado em sua impugnação. Em verdade, a presente hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se afastar a homologação dos valores indicados da planilha supramencionada. Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO REALIZADA PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE CREDORA. POSTERIOR CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR À ADJUDICAÇÃO DO BEM POR INTEGRANTE DE SUA FAMÍLIA POR ESSE MESMO VALOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica na perda do interesse de agir. 2. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 3. Se, posteriormente à interposição de recurso em que questionava justamente a validade do quantum aferido pelo assistente técnico da parte credora/agravada, vem o agravante e manifesta concordância com a adjudicação do mesmo bem em favor de descendente, ainda que por preço menor que o pretendido pelo devedor na avaliação judicial, inclusive ofertando embargos de declaração contra a decisão que a rejeitou, tem-se por inequívoca a presença de postura contraditória apta a ensejar o reconhecimento da perda do interesse recursal. Demais disso, ao concordar com a adjudicação pelo valor menor, obrou dentro dos limites dispositivos que permeia o âmbito privado encartado nos limites objetivos da lide, não sobejando assim prejuízo ao interesse jurídico do agravante. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão no 1134344, 07130514120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018.) E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPTALIZAÇÃO DE JUROS. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DOS AUTOS. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. Por regra, a transação a ser homologada nos autos deve ser expressa e conter os termos e aceite de ambas as partes. No caso em tela, houve, ao contrário acordo fora dos autos, o qual, a despeito de não ter sido efetivamente formalizado, gera, sim, efeitos para o processo, obviamente por questão lógica. Nessa toada, o recurso perde a razão de existir, em sua pretensão meritória, porquanto esvaziado o interesse recursal, em face da transação realizada fora dos autos, quanto ao valor do imóvel, cujo valor pretendia se ajustar na ação. O artigo 1.000 do nCPC, por sua vez, preconiza que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". O parágrafo único do mesmo artigo verbera o seguinte: "Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer." No caso em tela, a conduta incompatível se deu após a interposição do recurso, prejudicando-o. Não se vislumbra outra providência processual diversa da declaração da perda superveniente do interesse. Evidentemente que o processo civil deve ser pautado e processado somente se presentes as denominadas condições da ação, sem as quais o feito sequer pode prosseguir. Lado outro, revela-se possível a apreciação do pleito recursal no tocante aos honorários advocatícios, os quais restaram fixados em sentença, antes do acordo firmado fora dos autos. Contudo, embora seja a regra a fixação dentro dos percentuais existente, quais sejam, entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, certo é que, no caso em apreço, deve-se aplicar a regra excepcional de fixação equitativa da base de cálculo, pautada pelo proveito econômico, o qual pode ser identificado pela diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto. Obviamente que a parte deveria ter se atentado a isso desde o início da propositura da demanda, sendo possível a correção, agora, apenas e somente pelo fato de o artigo 85, §2o do CPC prever uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários, em que somente na hipótese de inexistência de condenação há que se falar na utilização do proveito econômico, antes do valor da causa, porquanto, na hipótese, não havia sido efetivada a transação fora dos autos. Recurso conhecido; reconhecida a perda superveniente do interesse, em parte; e parcialmente provido, na parte subsistente. (Acórdão no 1269735, 07246559320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Dessa forma, constatada a perda superveniente do interesse recursal, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora